Tribunal: STF
Processo: ARE 1597754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. IDONEIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1-Compulsando os autos verifica-se que os testemunhos dos agentes públicos em Juízo não se resumiram a uma ratificação da narrativa inicial, pois apontaram os detalhes de toda a situação fática da prisão, descreveram onde e como a droga estava acondicionada, a forma como a acusada fora abordada, entre outros fatores. Isto posto, à luz da idoneidade dos testemunhos, não há que se falar em nulidade, portanto. Rejeitada a preliminar arguida.
2-A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Preliminar nº 2558.5/2013 (ID's nº 35820241/35820247), bem como pelos depoimentos testemunhas.
3-“No que diz respeito incidência da atenuante relativa confissão espontânea, observo que acusada não faz jus benesse, eis que, em seu depoimento, negou ter conhecimento do conteúdo da mochila, negando prática do crime”.
4-A Lei nº 11.343/2006, em seu art. 33, § 4º prevé uma causa especial de diminuição de pena para os delitos de tráfico de entorpecentes, nos seguintes termos: “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa”.
5-A Acusada preencheu aos requisitos elencados, mormente, porque, a partir do contexto probatório carreado aos autos, náo se pode inferir que a mesma se dedicava exclusivamente ao tráfico ilícito de entorpecentes, fazendo dele seu meio de vida, tampouco, que integrava organização criminosa. Por fim, a qualidade e a quantidade da droga apreendida, mesmo permitindo se reconheça o tráfico privilegiado, desaconselham que a redução seja estabelecida em seu patamar máximo. Com isso, já na terceira fase da dosimetria da pena, adequado aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto), o que torna a pena definitiva no valor correspondente a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa, a fim de guardar a proporcionalidade.
6-Apelo parcialmente provido, para redimensionar a pena de JESSICA DA SILVA GUEDES para o patamar de 06 (seis) anos, 09 meses de 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.
7-Decisão unânime. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente